Tribunal: TJES
Processo: 5000173-98.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-98.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTHA MARIA SIMMER BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PEDIDO DE FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES STJ. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO LEI Nº 14.010/2020. OCORRÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000173-98.2023.8.08.0012

Recorrente: MARTHA MARIA SIMMER BARBOSA

Recorrido: MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARTHA MARIA SIMMER BARBOSA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a recorrente foi efetivada como professora da rede municipal em 18/04/2006 e se aposentou em 11/10/2017;
c)
que deixou de usufruir das férias prêmio adquirida entre os anos de 2006 a 2016 e pediu a conversão do benefício;
d)
que o município negou a conversão alegando ausência de previsão legal;
e)
que somente em 2018 que a recorrente obteve a resposta sobre a decisão administrativa;
f)
que houve a suspensão do prazo prescricional;
g)
que a sentença deve ser reformada.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à ocorrência de prescrição do direito autoral.

É sabido que a prescrição contra a Fazenda Pública ocorre em 5 (cinco) anos, conforme Decreto nº 20.910/1932
1
. Outrossim, a existência de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional o qual apenas volta a correr após proferida sua decisão final.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.[...] .
II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.
[...] (AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.) grifos meus

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago. II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição. III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.
IV - "A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular." (AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013). V - Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado.
VI - No caso, o Tribunal de origem solucionou a causa considerando o pressuposto fático de que foi devidamente demonstrada a causa de suspensão da prescrição, apreciando o conjunto probatório dos autos, considerou comprovado que houve o protocolo do requerimento administrativo com a indicação de dia, mês e ano, bem como a não superveniência de decisão final a respeito. Assim, a pretensão recursal implicaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos apreciado pelo Tribunal de origem. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. VII - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial; majorando-se, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. (AREsp n. 1.931.843/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) grifos meus

Assim, considerando que a recorrente completou o período aquisitivo para solicitação das férias-prêmio em 02/05/2016, e que solicitou por meio de requerimento administrativo a conversão das férias-prêmio como indenização pecuniária em 19/09/2017 sendo a decisão proferida em 18/12/2018.

Desse modo, considerando a suspensão trazida pela Lei 14.010/2020, o prazo prescricional para o ingresso da ação se findaria em 17/12/2022, o que resulta na prescrição da presente ação.

Cabe destacar que não deve ser considerada a data do primeiro requerimento administrativo para o cômputo do prazo prescricional, pois seu resultado não gerou nenhum impacto na iniciativa do início do segundo requerimento administrativo.

Isso ocorre porque o primeiro requerimento administrativo (ID 5651100) iniciou-se em 08/06/2016 e findou-se em 21/11/2017, o qual visava apenas a concessão das férias-prêmio. Todavia, o segundo requerimento administrativo (ID 5651101), o qual visava a conversão das férias-prêmio em verba pecuniária, teve início em 17/09/2017, enquanto ainda tramitava o primeiro requerimento administrativo.

Desse modo, como o primeiro requerimento não gerou interferência no objeto desta lide, tenho que não deve ser considerado para o cálculo do prazo prescricional. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

1
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)